Tribunal: TJSP
Processo: 1003557-40.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Apelação cível – Contribuição adicional devida ao SENAI, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei Federal no 4.048/42 – Regra de incidência que deve tomar em conta a empresa como incindível, sem possibilidade de consideração dos estabelecimentos (filiais e matriz) separadamente, de acordo com a atividade de cada qual – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – Sentença de procedência inalterada

Ementa:
Apelação cível – Contribuição adicional devida ao SENAI, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei Federal no 4.048/42 – Regra de incidência que deve tomar em conta a empresa como incindível, sem possibilidade de consideração dos estabelecimentos (filiais e matriz) separadamente, de acordo com a atividade de cada qual – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – Sentença de procedência inalterada – Recurso desprovido, com observação